Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-20.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000041-20.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32161031, o Distrito Federal apresentou insurgência quanto aos cálculos judiciais que ensejaram a expedição do PCT n. 0748100-75.2020.8.07.0000, em favor de RITA MARIA COUTO DA SILVA. Seguiu afirmando que o montante apontado pela Contadoria ficou MAIOR em R$19.236,59 (dezenove mil, duzentos, trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos). O SINDIRETA, no ID: 33704325, em resposta à impugnação dos cálculos judiciais de RITA MARIA COUTO DA SILVA, afirmou que concorda com as quantias apresentadas pelo ente Distrital e pugnou pela retificação de precatório. Pois bem. Em revista aos autos, denota-se que a decisão de ID: 9735710 homologou a renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E incidente sobre os créditos da beneficiária RITA MARIA COUTO DA SILVA. Por outro lado, analisando as planilhas judiciais de ID: 20712153, verifica-se que foi utilizado o IPCA-E, quando o correto é o índice de remuneração da poupança. Diante do exposto, acolho a impugnação do Distrito Federal constante do ID 32161031. Antes de determinar a retificação do PCT. n. 0748100-75.2020.8.07.0000, intime-se o DF para que junte novos cálculos, especificando os honorários contratuais (20%) e com a devida identificação da credora, haja vista que as memórias de ID: 32161031 apontam como credor “LEIDER ALVES DE OLIVEIRA”. Brasília, 28 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador